Tribunal: STF
Processo: ARE 1581187
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado na ADPF 1.060/DF e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, afastada a prescrição, proceda a novo julgamento da apelação.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão “ao determinar o retorno imediato e o prosseguimento do feito sem considerar que a decisão do paradigma utilizado - a ADPF 1.060/DF - ainda não transitou em julgado” (doc. 36, p. 2).

Requer, por fim, que os embargos sejam acolhidos para que o prosseguimento do processo na origem fique condicionado ao prévio trânsito em julgado da decisão proferida na ADPF 1.060/DF.

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, dado que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 

Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No presente caso, não procede a alegada existência de omissão na decisão embargada, uma vez que — de forma clara e expressa — assinalei que:

O Supremo Tribunal Federal, em 27/9/2025, ao julgar a ADPF 1.060/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou que prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da referida ação (29/9/2025), as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado. 
Assim, inocorrente a prescrição no caso em exame à luz dos parâmetros definidos no citado precedente, deve ser realizado novo exame da controvérsia (doc. 34, 2).

Desse modo, a questão invocada no recurso extraordinário foi devidamente examinada e decidida, nos limites em que apresentada a esta Suprema Corte.

Além disso, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a inexistência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração, ainda que opostos para modulação de efeitos, não desautoriza a aplicação da orientação já firmada no caso paradigma, conforme se constata nos seguintes julgados do Plenário:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3763. ART. 11 DA LEI DE CONCESSÕES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ART. 332 DO RISTF. JURISPRUDÊNCIA DO STF, ATUALMENTE, CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos em face de agravo interno que manteve decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência porque inadmissíveis, uma vez que aplicável, à hipótese, o art. 332 do RISTF, o qual prevê: “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.” II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber, se é ou não viável, no caso concreto, o acolhimento destes embargos de declaração, ao argumento de que não houve pronunciamento a respeito da modulação dos efeitos produzidos pelo julgamento dos embargos de divergência nos RE 889.095 e 1.181.353, em respeito à segurança jurídica e em decorrência da mudança de jurisprudência. 3. Pretende-se, subsidiariamente, nesta via recursal, o sobrestamento do feito, tendo em vista que não foi concluído o julgamento dos precedentes desta Corte sobre a quaestio juris examinada – quais sejam, RE 889.095 AgR-ED-EDv, e RE 1.181.353 AgR-ED-ED-EDvAgR –, estampados na fundamentação do acórdão ora embargado. III - Razões de decidir 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 5. No que tange à alegada omissão do acórdão embargado, quanto à questão da modulação dos efeitos da decisão, registro que no recurso de agravo regimental sequer foi suscitada tal questão. Trata-se de inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Além disso, esta Corte, em relação à cobrança de serviços de energia elétrica, até o presente momento, não modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 3763 e nos embargos de divergência no RE 889.095-AgR-ED-EDv e no RE 1.181.353 AgR-ED-ED-EDv-AgR. 7. Consoante jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, a inexistência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração, ainda que opostos para modulação de efeitos, não desautoriza a aplicação da orientação já firmada no caso paradigma. 8. Ademais, a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos de divergência nos precedentes utilizados para fundamentar o voto proferido pela Segunda Turma, no caso em exame, não constitui óbice ao julgamento do recurso extraordinário, considerando-se que há outros precedentes, em sede de embargos de divergência, que também reafirmaram a orientação desta Corte no sentido do acórdão ora embargado. 9. Improcedente, portanto, o pedido de suspensão do feito. 10. Não há quaisquer vícios no acórdão ora embargado que justifique a oposição destes embargos. IV - Dispositivo 11. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.272.322 AgR-ED-ED-ED-ED-ED-EDv-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/8/2025 — grifei).

Ementa: Direito constitucional, processual civil e previdenciário. Ação rescisória. Modulação dos efeitos não observada pela descisão rescindenda. Cabimento. Tema nº 1.254-RG. Servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. Impossibilidade. Prospecção dos efeitos para se ressalvarem as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até 17 de junho de 2024. Ação rescisória procedente para a aplicação da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de se ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.416.017/TO, em que não se observou a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG, na qual foram ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com os requisitos já satisfeitos de servidores estáveis do art. 19 do ADCT junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória é (ARE 1.199.721 AgR-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 1°/10/2019 — grifei). cabível; e (ii) saber se o caso concreto se ajusta à modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. 4. O caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, em que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento. 5. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. IV. DISPOSITIVO 6. Ação rescisória julgada procedente para se rescindir a decisão no RE nº 1.416.017/TO e, em sede de juízo rescisório, se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconhecendo a vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO (AR 3.087/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/9/2025 — grifei).

Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, reporto-me às seguintes decisões:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 — grifei).

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator